Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742190-25.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS SOARES CLEMENTE COSTA APELADO: LEILA DE SOUZA RIBEIRO CHAVES, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Douglas Soares Clemente Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada contra o Leila de Souza Ribeiro Chaves e Mapfre Seguros Gerais S.A., rejeitou os pedidos ante a inviabilidade de conclusão acerca da dinâmica do acidente (id 79077665). Mapfre Seguros Gerais S.A. afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (id 79077670). Intime-se Douglas Soares Clemente Costa para manifestar-se sobre a alegada ausência de dialeticidade recursal formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator